Tribunal: STF
Processo: RE 1463912
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 45):



    Agravo em execução - Execução da pena de multa - Execução e punibilidade extintas - Novo entendimento do C. STJ - Possibilidade de extinção da punibilidade em caso de hipossuficiência econômica - Condição que se presume quando o reeducando é representado pela Defensoria Pública - Elementos nos autos que reforçam essa presunção - Ausência de prova em sentido contrário nos autos - Mantida a extinção da execução e da pena de multa - Recurso a que se nega provimento. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido foi condenado à pena de além de 816 dias-multa, calculados no mínimo legal, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006).



    Diante do inadimplemento da pena de multa, o Ministério Publico requereu a sua execução forçada, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções Penais, em decisão assim fundamentada (Doc. 11):



    De proêmio, tenha-se que é consabido que o processo judicial tem um custo financeiro para o ESTADO, e o interesse público na otimização dos meios instrumentais dispostos devem ser conducentes ao não desenvolvimento de atividade cujo resultado garanta um verdadeiro prejuízo aos cofres públicos sem contrapartida alguma. 



    É de conhecimento que o IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fundação pública vinculada à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, em trabalho de fôlego, compôs a precificação do custo médio de uma ação de execução fiscal, particularmente na Justiça Federal, cujo valor é dc 'provavelmente" R$ 4.685,39, isso em 2011. 



    Ainda que haja diferença do custo médio para os diversos Tribunais estaduais, o certo é que o valor é relativamente expressivo. 



    É a partir desse conhecimento que cada um dos Estados da federação estabelece valores mínimos para os quais não se executa uma dívida de valor, sob pena de angariar tão apenas vitórias pírricas, pois o valor perseguido no executivo será muito menor do que o valor despendido para executá-lo, gerando prejuízos - que levados à última consequência - seriam mesmo estratosféricos ao ESTADO; basta, a propósito, observar a miríade de ações deste jaez. 



    É bem verdade que a multa penal não perde a sua natureza intrínseca de pena (CR, art. 5º, XLVI).



    Levar em consideração que se trata de pena criminal e, bem por isso, que o ESTADO não poderia dela abrir mão, não faz, respeitado entendimento diverso, sentido algum, pois o próprio legislador (i) a considerou uma dívida de valor, à medida em que não se converte em prisão, e, ao fim e ao cabo, (ii) o que se busca é o pagamento de valores que ingressarão na receita estadual, que —convenhamos— a um preço muito alto. 



    No ESTADO DE SÃO PAULO, por exemplo, o art. 1° da Lei-SP n° 14.272/2010, autoriza a PROCURADORIA GERALDO DO ESTADO, "a não propor ações, inclusive execuções fiscais, assim como requerer a desistência das ajuizadas, para cobrança de débitos de natureza tributária ou não tributária, cujos valores atualizados não ultrapassem 1.200 (mil e duzentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs." 



    A Resolução PGE-2 I , de 21/8/2017, preceitua que:



    "Artigo 1° - Não será proposta execução fiscal visando à cobrança dos débitos abaixo relacionados, quando o valor da causa for igual ou inferior a 1.200 (mil e duzentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESP's): 



    (...) 



    XIV - multas impostas em processos criminais." 



    Para além dessa situação, a Resolução PGE n° 6/2012 alterou o valo mínimo para a propositura de execução fiscal para a cobrança de multas aplicadas pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO em 150 UFESP's, o que representariam, hoje, R$ 4.141,50. 



    A ratio para tais posturas certamente não o foi de simplesmente abdicar de créditos públicos, mesmo porque não o poderia, mas o de racionalizar a utilização do dinheiro público, à medida em que consabidamente é desproporcional, sob a perspectiva de custo-beneficio, empenhar um valor financeiro significativo para se receber valores módicos, ainda que se trate de multa penal. 



    Reconheço que, no caso em destaque, o objetivo precípuo deste processado não é o de obtenção de recursos financeiros ao ESTADO com a execução penal, posto que, no âmago, o que se quer é que o condenado cumpra a pena, ainda que seja ela de multa. 



    Todavia, porque lhe são "(...) aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública" (CP, art. 51), a mesma razão para não se distribuir a execução fiscal deve ser a mesma para não fazê-lo com a execução penal que tenha por objeto a cobrança de multa de ínfimo valor. 



    É sobremaneira contraproducente movimentar-se toda a máquina judiciária para a execução de uma multa penal cujo preço para o exercício da função jurisdicional sobrepujará, e muito, o valor alcançado pela cobrança forçada, trazendo-se, aí sim, um prejuízo ao interesse público às avessas. 



    Fiar-se o ESTADO (MINISTÉRIO PÚBLICO/JUDICIÁRIO/DEFENSORIA PÚBLICA) a tal propósito conflita, a meu sentir, com a proporcionalidade, com a razoabilidade, com o bem-comum e com o bom-senso, pois decerto nenhum jurisdicionado compreenderia o porquê o ESTADO age assim, no contrafluxo da lógica. 



    É por esses fundamentos que INDEFIRO a petição inicial em ordem a JULGAR EXTINTA a punibilidade do sentenciado em relação à pena de multa, exclusivamente. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento. (Doc. 45).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido acordão foram rejeitados (Doc. 59).



    Ainda irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLVI, “c”, CF/1988. (Doc. 68)



    Afirma que, “Inicialmente a multa não paga era convertida em pena de detenção (Lei 7.209/84). Em seguida, alterou-se este sistema, transformando se a multa em dívida de valor, porém sem a definição expressa do Juízo em que esta dívida deveria ser executada. Finalmente a atual diretriz é no sentido de que esta dívida de valor deve ser executada perante o juiz da execução penal.” 



    Argumenta que “este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3150 Distrito Federal já havia consolidado que ‘A Lei n° 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5°, XLVI, c, da Constituição Federal’”.



    Além disso, destaca que “urna vez que a multa penal não perdeu o caráter de sanção criminal, ela deve ser cobrada observando-se a legislação de caráter penal, ou seja, os artigos 164 e seguintes da Lei de Execução (como bem observou o próprio Supremo Tribunal Federal).”



    Enfatiza que “a lei também não prevê, até porque a Constituição Federal não permite, a hipótese de extinção da punibilidade da pena de multa em razão de inadimplemento da obrigação pelo condenado por ser ele hipossuficiente.” 



    Por fim, destaca que “A lei de Execução Penal claramente traz a solução para estes casos, como por exemplo: a possibilidade de penhora de bens para garantir a execução (arts. 164 a 166); desconto do valor no vencimento ou salário do condenado inclusive parceladamente (art. 168 e seus incisos); solicitação de parcelamento pelo próprio condenado (art. 169 que faz referência ao prazo previsto no art. 164) etc.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “para que seja reconhecida a natureza penal da multa e consequentemente a possibilidade de processo de execução, independente do seu valor ou de eventual hipossuficiência do executado cassando-se, em consequência, o v. acórdão recorrido.”



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 68):



    No caso em exame, o v. acórdão contrariou a norma constante do artigo 5°, inciso XLVI, alínea "c", da Constituição Federal, que prevê a multa como uma das espécies de sanção penal. 



    A disseminação do posicionamento adotado na decisão recorrida acarretará a extinção de processos de execução de pena de multa com o equivocado fundamento de que a sanção pecuniária penal não pode ser cobrada porque os gastos/custas judiciais são maiores do que o valor devido pelo condenado ou porque este é supostamente hipossuficiente. 



    Em outras palavras a manutenção da decisão do Judiciário Paulista inviabilizará a maioria das execuções de pena de multa em todo o país, gerando infinitas discussões sobre a questão custo versus benefício transplantando para o processo de execução penal de pena de multa criminal conceitos específicos do processo de execução fiscal. 



    Logo, a possibilidade do prosseguimento do processo de execução da pena de multa, independente do seu valor e das condições financeiras do executado, com o efetivo cumprimento de norma Constitucional, é questão que tem relevância jurídica e ultrapassa os limites subjetivos da causa decidida nestes autos. 



    Assim, a decisão desta Suprema Corte terá reflexos em todas as execuções penais em curso no país em que o condenado não quita voluntariamente a multa que lhe foi imposta em condenação criminal, pois a maioria delas possui valor inferior às custas processuais e milhares deles são defendidos pela Defensoria Pública. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De fato, a presente controvérsia possui natureza infraconstitucional, de forma que as ofensas indicadas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CARÁTER DA PENA DE MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CAPACIDADE ECONÔMICA PARA PAGAMENTO DA MULTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1.127.241-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1°/8/2018). 



    EMENTA: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.100.216- AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 9/10/2018)



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, XLVI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1.139.501-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Dje 9/10/2018). 



    Ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.170.772/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 5/12/2018; RE 1.142.802/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 19/10/2018; RE 1.167.843/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/10/2018; ARE 1.140.973/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 16/8/2018. 



    Não bastasse, perquirir acerca da capacidade econômica do apenado demandaria o exame do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), o que inviabiliza o conhecimento do apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente